Tribunal: TJMT
Processo: 1036955-38.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR – 01. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – PRELIMINAR REJEITADA – 02. MÉRITO – 2.1. TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, DO CTN E ARTIGO 2o, §5o, DA LEI N.o 6.830/1980 – NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – 2.2. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – DEVIDO PROCESSO LEGAL NA VIA ADMINISTRATIVA – OBSERVADO – DECISÃO QUE APLICA MULTA ADMINISTRATIVA – MANTIDA – 2.3. PENALIDADE FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E QUE VISA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa, na hipótese em que, a parte não demonstra a imprescindibilidade da produção da prova oral para o deslinde da controvérsia.
Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código tributário Nacional e artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.
Se nos processos administrativos foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não for constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou em afastabilidade da multa nele aplicada.
A multa administrativa fixada pelo PROCON tem o condão de proporcionar o caráter pedagógico e socioeducativo da medida, fazendo com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.
Quando os parâmetros estabelecidos nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor foram observados pelo PROCON na fixação da multa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a sanção deve ser mantida na forma e valor estabelecidos administrativamente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036955-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1a Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2o vogal )

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA DO PROCON
– SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR –
01. PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
02.
MÉRITO
– 2.1.
TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, DO CTN E ARTIGO 2o, §5o, DA LEI N.o 6.830/1980 –
NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – 2.2. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON –
IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO –
DEVIDO PROCESSO LEGAL NA VIA ADMINISTRATIVA – OBSERVADO – DECISÃO QUE APLICA MULTA ADMINISTRATIVA – MANTIDA –
2.3.
PENALIDADE FIXADA EM
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E QUE VISA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA
– VALOR MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há falar em cerceamento de defesa, na hipótese em que, a parte não demonstra a imprescindibilidade da produção da prova oral para o deslinde da controvérsia.

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código tributário Nacional e artigo 2o,
§5o, da Lei n.o
6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Se nos processos administrativos foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não for constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou em afastamento da multa aplicada.

A
multa administrativa fixada pelo PROCON tem o condão de proporcionar o
c
aráter pedagógico
e socioeducativo da medida,
fazendo com
que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Quando os parâmetros estabelecidos nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor foram observados pelo PROCON na fixação da multa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a

sanção deve ser mantida na forma e valor estabelecidos administrativamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
contra sentença proferida pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal n.
1036955-38.2022.8.11.0041
, que julgou improcedentes os fundamentos da exordial.

Aduz, preliminarmente que, a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, eis que indeferiu a prova oral requerida pela ora recorrente.

Sustenta, no mérito, que, a ação executiva visa o recebimento de
multa aplicada pelo PROCON por meio dos processos administrativos 51001001170021414, 51001001170028486, 51001001170022938, 51001002150023781 e 51001001150033286, as quais forma inscritas nas CDA ́s n.o
20224156, 20224168, 20223733, 20224710 e 20224180
.

Argumenta que, as CDA ́s devem ser declaradas nulas, pois não indicou o texto lega relativo ao suposto motivo e fundamentação da
multa aplicada pelo PROCON.

Assevera que, a recorrente demonstrou que cumpriu todas as exigências estabelecidas pelo PROCON no procedimento administrativo e que não houve violação às leis consumeristas, motivo pelo qual não devem prevalecer as multas aplicadas.

Verbera que, a multa aplicada no procedimento administrativo pelo PROCON Estadual é exorbitante e deve ser reduzida pelo Judiciário sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de reconhecer a nulidade da CDA. Subsidiariamente, requer que seja minorada a sanção fixada na esfera administrativa.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
Execução fiscal 1006985-90.2022.8.11.0041,

em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
visando o recebimento dos créditos inscritos nas CDA ́s n.o
20224156, 20224168, 20223733, 20224710 e 20224180
, decorrente de multa aplicada pelo PROCON Estadual, em razão da constatação de falha na prestação de serviço, relativo à cobranças de valores excessivos/abusivos nas faturas de energias e oscilações no fornecimento de energia que causou danos em aparelhos eletrônicos do consumidor.

O executado/apelante, ao ter ciência da ação executiva, opôs Embargos à Execução no
1036955-38.2022.8.11.0041

alegando em síntese: 01) a nulidade do título executivo; 02) ilegalidade da multa aplicada e; 03) que a multa fixada na esfera administrativa se mostra excessiva.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os fundamentos dos Embargos do Devedor
, motivando a interposição do presente recurso
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

I. VOTO PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta, preliminarmente que, a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, eis que indeferiu a prova oral requerida pela ora recorrente.

No entanto,
na espécie, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade da produção da prova oral para a solução da controvérsia.

Além disso, como se sabe, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir,

de forma fundamentada, as diligê
ncias inúteis ou protelatórias.

No caso concreto, o Juízo
a quo
consignou na sentença que,
“
a prova oral não se mostra útil ou necessária e possui caráter unicamente protelatório
”
.

Destarte, além de devidamente fundamentado, se mostra escorreito o pronunciamento do Magistrado sentenciante, isso porque, a intenção da parte ora recorrente com a produção de prova ora é, na verdade, tentar modificar o mérito da decisão administrativa.

No entanto, a jurisprudência desta e. Corte é firme no sentido de que, n
ão cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas e tão somente analisar se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.

Com efeito, uma vez que a produção da prova
oral
é prescindível para formação do convencimento do julgador, o deferimento de sua produção configuraria ato meramente protelatório.

Outrossim, diante da
desnecessidade de produção da prova pleiteada, pode o Magistrado promover o imediato julgamento do
mérito
da demanda.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DE PLEITO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DEMONSTRAÇÃO, PELA PARTE RÉ, DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. ABALO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CUJA MANUTENÇÃO SE IMPÕE. Preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa. A decisão que indeferiu o pleito de produção de prova oral não ofende o princípio da fundamentação, na medida em que a julgadora monocrática expôs a justificativa para o indeferimento da prova requerida
. Ademais,
cabe ao Juiz, como destinatário das provas, a ponderação da conveniência e necessidade de sua realização, cotejando os dados existentes nos autos, vigendo o ‘princípio do livre convencimento fundamentado’, insculpido nos artigos 370 e 371 do CPC
. No caso sub judice, a matéria versada no feito revela a desnecessidade de produção de prova oral, porquanto possível o equacionamento da lide – que envolve pleitos de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral por cobrança indevida de taxas relativas a cartão de crédito e negativação – mediante prova exclusivamente documental. Por suposto, rejeita-se a prefacial de nulidade suscitada pelo autor. [...]”.
PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 70081123960, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 10-12-2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 469 DO STJ – APLICABILIDADE – MEDICAMENTO PARA TRATAR HEPATITE C COM FIBROSE MODERADA – NEGATIVA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – TRATAMENTO DE DOENÇA – RISCO DE MORTE DEMONSTRADO – AFERIÇÃO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL – NEGATIVA DE TRATAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONAL – MINORAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O
cerceamento
de defesa só encontra respaldo quando a prova pretendida pela parte se revelar essencial ao julgamento da lide, fato não observado na hipótese em comento, visto que as provas dos autos se mostram suficientes à formação do convencimento e resolução da controvérsia
. (...)” (N.U 1002094-53.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

Assim, diante da prescindibilidade da prova oral, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual,
rejeito a presente preliminar
.

II. VOTO MÉRITO

II.a. Da Nulidade Do Título Executado: requisitos do
art. 202, III, do Código Tributário Nacional

Argui o Apelante que
a CDA é nula, pois
não menciona
a legislação violada a
origem e a natureza da multa aplicada pelo PROCON, conforme estabelece o art. 202, III, do Código Tributário Nacional.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que os requisitos legais e os elementos necessários da Certidão de Dívida Ativa estão dispostos no artigo 202 do Código tributário Nacional e artigo 2o,
§5o, da Lei n.o
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.

“
Art. 2o da Lei n.o 6.830/1980 [...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

Extrai-se do inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional, bem como do inciso III, do § 5o, do artigo 2 da Lei de Execuções Fiscais que, de fato, deve conter na CDA
os
dispositivos legais infringidos.

No caso dos autos, é possível constatar das CDA ́s

objeto da execução, a origem e natureza da dívida, quais a infrações praticadas pelo ora Apelante, os dispositivos legais infringidos, a penalidade aplicada, bem como todos os demais dados necessários para a validade do título, vejamos:

“CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA [...]

Número da Certidão
20224156
[...]

N° Auto de Infração: 51001001170021414

Órgão: PROCON

N° Processo Órgão: 51001001170021414

[...]

Infração: DESCUMPRIMENTO DE DISPOSITIVO DO CDC

Descrição Infração: OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR.

Enquadramento: DESCUMPRIMENTO AS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

Penalidade: LEI N° 8.078, DE 11/09/1990, C/C O DECRETO FEDERAL N° 2.181, DE 20/03/1997.

Descrição Complementar: FATO: FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; COBRANÇA INDEVIDA INFRAÇÃO: ART. 6, INCISO X; Modelo ART. 14; ART. 22 E ART. 51, INCISO I, AO III, TODOS DA LEI 8.078/90. PENALIDADE: MULTA ADMINISTRATIVA [...]”.

“CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA [...]

Número da Certidão
20224168
[...]

N° Auto de Infração:
51001001170028486

Órgão: PROCON

N° Processo Órgão:
51001001170028486

[...]

Infração: DESCUMPRIMENTO DE DISPOSITIVO DO CDC

Descrição Infração: OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR.

Enquadramento: DESCUMPRIMENTO AS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

Penalidade: LEI N° 8.078, DE 11/09/1990, C/C O DECRETO FEDERAL N° 2.181, DE 20/03/1997.

Descrição Complementar: FATO: FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; COBRANÇA INDEVIDA INFRAÇÃO: ART. 6, INCISO X; ART. 14; ART. 22 E ART. 51, INCISO I, AO III, TODOS DA LEI 8.078/90. PENALIDADE: MULTA ADMINISTRATIVA [...]”.

“CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA [...]

Número da Certidão
20223733
[...]

N° Auto de Infração:
51001001170022938

Órgão: PROCON

N° Processo Órgão:
51001001170022938

[...]

Infração: DESCUMPRIMENTO DE DISPOSITIVO DO CDC

Descrição Infração: OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR.

Enquadramento: DESCUMPRIMENTO AS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

Penalidade: LEI N° 8.078, DE 11/09/1990, C/C O DECRETO FEDERAL N° 2.181, DE 20/03/1997.

Descrição Complementar: FATO: FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; COBRANÇA INDEVIDA INFRAÇÃO: ART. 6, INCISO X; ART. 14; ART. 22 E ART. 51, INCISO I, AO III, TODOS DA LEI 8.078/90. PENALIDADE: MULTA ADMINISTRATIVA [...]”.

“CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA [...]

Número da Certidão
20224710
[...]

N° Auto de Infração:
51001002150023781

Órgão: PROCON

N° Processo Órgão:
51001002150023781

[...]

Infração: DESCUMPRIMENTO DE DISPOSITIVO DO CDC

Descrição Infração: OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR.

Enquadramento: DESCUMPRIMENTO AS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

Penalidade: LEI N° 8.078, DE 11/09/1990, C/C O DECRETO FEDERAL N° 2.181, DE 20/03/1997.

Descrição Complementar: FATO: FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; COBRANÇA INDEVIDA. INFRAÇÃO: ART. 6, INCISOIV. ART. 22, § ÚNICO, DENTRE OUTROS. PENALIDADE: MULTA ADMINISTRATIVA. [...]”.

“CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA [...]

Número da Certidão
20224180
[...]

N° Auto de Infração:
51001001150033286

Órgão: PROCON

N° Processo Órgão:
51001001150033286

[...]

Infração: DESCUMPRIMENTO DE DISPOSITIVO DO CDC

Descrição Infração: OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR.

Enquadramento: DESCUMPRIMENTO AS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

Penalidade: LEI N° 8.078, DE 11/09/1990, C/C O DECRETO FEDERAL N° 2.181, DE 20/03/1997.

Descrição Complementar: FATO: FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; COBRANÇA INDEVIDA INFRAÇÃO: ART. 6, INCISO X; ART. 14; ART. 22 E ART. 51, INCISO I, AO III, TODOS DA LEI 8.078/90. PENALIDADE: MULTA ADMINISTRATIVA [...]”.

Constata-se, portanto, que a CDA executada, atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código tributário Nacional e artigo 2o,
§5o, da Lei n.o
6.830/1980, motivo pelo qual, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Nesse sentido vejamos a jurisprudência esta e. Corte:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL [...]
CDA’S QUE NÃO INDICAM A CONDUTA LESIVA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA
[...] 4.
Presentes nas CDA’s os elementos da legislação pertinente, qual seja, no artigo 202 do CTN e artigo 2o, §§5o, e 6o da LEF
.5.
Quanto ao disposto nos incisos II e III do artigo 202 do CTN e incisos II e III do §5o do artigo 2o da Lei 6830/80, constata-se que se encontram presentes na CDA executada a origem, a natureza da dívida e o fundamento legal da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
. [...]”.
(TJMT - N.U 0008470-72.2016.8.11.0003, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

“
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON –
NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DO ART. 2o DA LEI 6830/80 – PREENCHIDOS
– POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO, DEVEDOR JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA EMENDA

DA CDA – SÚMULA 392 DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Observa-se que a CDA preenche os requisitos necessários para a identificação do débito, do seu valor, do devedor, sua natureza, conforme disposição do artigo 2o, §5o da Lei no 6.830/80
.[...]”. (TJMT - N.U 0009857-56.2015.8.11.0004, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)

Deste modo, preenchido os requisitos legais, se mostram legitimas as CDA ́s n.o
20224156, 20224168, 20223733, 20224710 e 20224180
objeto
da
Execução fiscal 1006985-90.2022.8.11.0041.

Assim, tais argumentos não merecem acolhimento.

II.b.
Da Possibilidade de Aplicação de Multa Pelo Procon

Preambularmente, insta consignar que
o PROCON é um
órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, que tem competência para lavrar Auto de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Nos termos do Decreto no 2.181/97, que

dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, nos art. 3o, inciso X, c/c o art. 4 o, incisos III e IV, o PROCON estadual ou municipal, tem autonomia, no âmbito de sua competência, de fiscalizar as relações de consumo, funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, bem como aplicar as sanções administrativas previstas na lei
n. 8.078/90.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. [...] PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE
. [...] IV -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016)

Na mesma vertente já se posicionou esta e. Corte:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor
. [...]”.
(TJMT - N.U 0047686-91.2014.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

Assim, se mostra legitimo o PROCON Estadual fixar multa administrativa, devendo, para tanto, observar aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II.c. Da Possibilidade de Modificação da Decisão Administrativa do Procon Pelo Judiciário

Arguiu o apelante que não ficou demonstrado nos procedimentos administrativos
que
houve prática abusiva, descumprimento da oferta ou violação as normas consumeristas pelo fornecedor, de modo que seria indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

In casu
, os processos administrativos juntos ao PROCON tiveram origem em
reclamações promovidas por cinco consumidores, em razão da falha da prestação de serviço, relativo à cobranças de valores excessivos/abusivos nas faturas de energias e oscilações no fornecimento de energia que implicaram na danificação e aparelhos eletrônicos do consumidor.

Ao serem julgados os
processos administrativos o PROCON entendeu que houve vício na prestação do serviço e fixou multas de $ 49.000,00 (quarenta e nove mil), R$ 63.000,00 (sessenta e três mil), R$ 63.000,00 (sessenta e três mil), R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil)
e R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil).

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, ressalto que
não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas sim apenas verificar se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”.
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
”.
(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

Da análise do procedimento administrativo em questão,
verifica-se que fora oportunizado ao Fornecedor ora recorrente manifestar em todas as suas fases, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, ou seja, não houve violação aos princípios da ampla defesa e contraditório na via extrajudicial.

Constata-se, também, que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, bem como os motivos que levaram a aplicação da sanção, não tendo que se falar em ausência de motivação, isso porque, foi constatada no procedimento extrajudicial a ocorrência de infração às leis consumeristas.

Com efeito, não se vislumbra qualquer ilegalidade na aplicação da sanção administrativa pelo PROCON conforme autoriza o

artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor.

II.d.
Do Valor da Multa

Em relação ao valor da multa, cabe ressaltar que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos,
a multa administrativa deve ser fixada de modo a evitar
novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora Apelada, devendo, para tanto, observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

In casu
, o PROCON ao fixar as multas em
R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil), R$ 63.000,00 (sessenta e três mil), R$ 63.000,00 (sessenta e três mil), R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil)

e R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil)
considerou a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pelo Autuado e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se manifestou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Assim
, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo em questão
,
mostrando-se
legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n.o 2.181/97.

III. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024